Tribunal: TJSP
Processo: 1009801-67.2015.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA FALECIDA ANTES DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO DE MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. HIPÓTESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". DECRETO EXTINTIVO MANTIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO DAQUELE ADOTADO EM 1a INSTÂNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.